Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS PENHORÁVEIS. INFORMAÇÕS DISPONÍVEIS POR MEIO DO SISBAJUD JÁ PESQUISADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cerne do recurso consiste em analisar o pedido de expedição de ofício à SUSEP, visando a localização de bens do devedor, o qual foi indeferido pelo juízo na origem.
2. Eventual ativo financeiro das pessoas físicas executadas aplicados em plano de previdência privada passíveis de penhora podem ser pesquisado pelo SISBAJUD (e no caso dos autos foram pesquisados), por isso, não vislumbro a utilidade de expedição de ofício junto à SUSEP. Precedente.
3. Recurso conhecido e não provido.